Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. USUCAPIÃO. ÁREA PARTICULAR DESPROVIDA DE REGISTRO INDIVIDUALIZADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. REQUISITOS. DESATENDIMENTO. DEBATE. RECURSO REPETITIVO. TRIBUNAL SUPERIOR. O processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR possui duas fases distintas: a primeira é concernente à admissibilidade do incidente, nos termos do artigo 981, do Código de Processo Civil; a segunda é a definição da tese jurídica, por ocasião do julgamento do mérito do incidente. Para a admissibilidade do incidente devem ser preenchidos os requisitos insculpidos no artigo 976, da Lei Processual Civil, sendo dois positivos (efetiva repetição de processos; risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica) e um negativo (ausência de afetação de recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva, pelos tribunais superiores). Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ProAfR no Resp no 1.818.564-DF, afetou recurso para decidir idêntica questão de direito - possibilidade de usucapião de imóvel particular desprovido de registro –, o IRDR não pode ser admitido, por não preencher o requisito negativo previsto no artigo 976, § 4o, do Diploma de Processo Civil.